Tribunal: TJMT
Processo: 1022173-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022173-23.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE FERNANDO VIANA LOPES - CPF: 956.905.221-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PROVASI DE ARRUDA - CPF: 074.412.651-77 (IMPETRANTE), EDVALDO PIRES DE JESUS - CPF: 657.849.792-72 (IMPETRANTE), DONIZETE JORGE DE LANA - CPF: 779.933.491-68 (IMPETRANTE), FOLOZINO ALVES SOUZA NETO - CPF: 270.333.331-53 (IMPETRANTE), EDMILSON DA SILVA SANTANA - CPF: 991.440.855-91 (IMPETRANTE), ELMISSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 595.419.111-53 (IMPETRANTE), JOAO ALCANTARA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 923.150.381-20 (IMPETRANTE), VANDERLAN LEMOS DOS SANTOS - CPF: 044.507.771-90 (IMPETRANTE), RAIANA APARECIDA SILVA DIAS - CPF: 050.370.331-10 (IMPETRANTE), PEDRO JOAO DE LANA AZAMBUJA - CPF: 012.652.311-84 (IMPETRANTE), MOACIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 581.055.301-04 (IMPETRANTE), WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 948.476.301-49 (IMPETRANTE), OSVALDO GOMES DE CASTRO - CPF: 899.627.291-49 (IMPETRANTE), TAUANY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 074.915.921-98 (IMPETRANTE), JOEL CACERES - CPF: 700.568.461-34 (IMPETRANTE), JOYCE NASCIMENTO AGUILERA - CPF: 018.818.221-76 (IMPETRANTE), VILSON TEIXEIRA SILVA - CPF: 837.730.612-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA - CNPJ: 15.950.058/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURANÇA DENEGADA. UNÃNIME.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO APONTADO COATOR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AELGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA AUTORIDADE COATORA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA POSSESSÓRIA – PREVISÃO DE INCIDENTE E RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMBATER O ATO CONSIDERADO COATOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o DA LEI 12.016/2009 - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
WRIT.

Não verificada teratologia na decisão impugnada, inadmissível se apresenta o manejo do mandado de segurança, por tratar-se de decisão passível de procedimentos e adequados e próprios para resolver a controvérsia em exame, nos termos do Código de Processo Civil e Regimento interno deste Sodalício.

Mandado de Segurança que não é sucedâneo de recurso – Não cabimento do 'writ' contra ato judicial passível de recurso ou correição. Indeferimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA No 1022173-23.2020

IMPETRANTES: ALEXANDRE PROVASI DE ARRUDA E OUTROS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

TERCEIROS INTERESSADOS: AGROINDUSTRIAL ESTRELA S.A E BERTE FLORESTAL

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Alexandre Provasi de Arruda e Outros
, contra ato coator atribuído ao
Exmo. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT
, condutor da ação possessória no 32727 -81.2015.811.0041.

Dizem que são possuidores de uma área de terras situada no KM 26,50 da Rodovia MT 170/Juruena, no Município de Juruena, Comarca de Cortiguaçu-MT.

Anotam que tramita na 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, a Ação de Reintegração de Posse no 32727-81.2015.8.11.0004, proposta por
Agroindustrial Estrela S/A e Berté Florestal Ltda
(aqui terceiras interessadas), contra
Ailton Junior Bernardo e Outros.

Aduzem que os requeridos da referida ação possessória não são possuidores da área de terras em que as autoras pretendem a reintegração de posse, porquanto na verdade, a
área indicada pelos impetrados na ação reintegração é de
posse dos ora impetrantes
, enquanto os requeridos da demanda possessória ocupam outra área, no município de Cotriguaçu – MT (63578981 - Pág. 3)

Reclamam a incompetência absoluta do Juízo da 2a Vara Especializada para o processamento e julgamento da ação possessória no 32727-81.2015.8.11.0004.

Dizem que apesar da resolução TJ -MT/OE No 02 DE 28 DE MARÇO DE 2019, ter atribuído às varas especializadas em direito agrário a competência para processar e julgar matéria de direito agrário, do mesmo modo é clara em delimitar que, independentemente do local do litígio, necessária a presença de direito e interesse coletivos, o que não é o caso, que versa sobre direitos individuais, ainda que de 17 pessoas.

Justificam que a área objeto da ação possessória está localizada no município de Juruena, Comarca de Cotriguaçu, que de resto é o Juízo competente para o processamento e julgamento da ação possessória.

Acentuam que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, nos termos do artigo 64, §1o do CPC.

Sustentam o cabimento do presente
mandamus
, porquanto não figuram como parte na relação processual da ação de reintegração de posse, mas ainda sim poderão ser despejados a qualquer momento da terra em que possuem e tiram seus sustentos, cujo direito líquido e certo está presente na garantia de ampla defesa e contraditório.

Postulam a concessão da ordem
para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados nos autos 32727 -81.2015.811.0041, desde a decisão liminar de reintegração de posse, bem como
determinar a redistribuição dos autos
ao Juízo competente da comarca de Cotriguaçu – MT, em razão da situação do local do objeto da demanda (Id. 63578981 - Pág. 9)

Informações da autoridade apontada como coatora residente no Id. 65225988.

As indicadas como terceiras interessadas, empresas
Berté
Florestal Ltda.
e
Agroindustrial Estrela S/A,
apresentaram a manifestação pela não concessão da ordem (Id. 68761967)
.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
indeferimento da inicial, com a extinção do processo com fundamento nos
arts
. 5o e 10, da Lei no 12.016/09 (Id 73898472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sabe-se que o mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, com previsão no art. 5o, LXIX, da CF destinado a proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou praticados com abuso de poder por parte de autoridades públicas ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Atualmente tem seu processamento regulado na Lei no 12.016/2009.

No caso específico, observa-se que sob alegação de ausência da presença de interesses coletivos na demanda possessória no
32727-81.2015.811.0041, os
Impetrantes pretendem a modificação da competência.

Ocorre que
a competência do Juízo
da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, apontada autoridade coatora, está regulamentada na Resolução no 11/2017/TP, que tem a seguinte redação:

“Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados, bem como cartas precatórias cíveis de sua competência.”

Assim, para aferir a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, necessário investigar se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais, ainda que os interesses não sejam coletivos, mas individuais homogêneos, isto é, de grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum, circunstância presente na ação possessória 32727-81.2015.811.0041.

Assim se diz, porque fora realizado um estudo de situação da área litigiosa pela Polícia Militar em 10/09/2015,
ocasião em que foram constatadas instalações rústicas de 17 (dezessete) barracos de madeira, alguns inacabados e que, somente 2 (dois) possuíam famílias, enquanto os demais eram ocupados aos finais de semana
.

Os dados colhidos pela Polícia Militar apontam para a existência de conflito de contorno coletivo que justifica a competência do Juízo Especializado da Vara Agrária para o regular processamento da demanda possessória.

Não fosse suficiente, pondera-se que os Impetrantes tinham
institutos processuais adequados para dar combate às decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário, inclusive e especialmente no que tange a suposta incompetência, a exemplo do disposto nos artigos 674 e seguintes, bem como 951, 953 e 996, todos do CPC, mas optaram por promover a presente ação que, como se sabe, não é sucedâneo de recurso ou incidentes processuais.

Mutatis Mutandis, a jurisprudência:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Não cabe a impetração do mandado de segurança contra decisão judicial que, de ofício, declina da competência relativa. 2. Inviável a impetração do mandado de segurança, pois não demonstrado direito líquido e certo, nem a ilegalidade ou abuso do ato da autoridade apontada como coatora. Precedente deste Tribunal. 3. Existência de recurso apropriado: conflito de competência.
SEGURANÇA DENEGADA, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDIA A SEGURANÇA.”
(Mandado de Segurança, No 70073803371, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Redator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 29-11-2017) (grifei)

“MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Descabe mandado de segurança contra decisão que declinou de ofício da competência territorial, uma vez que, embora seja inadmissível a interposição do agravo de instrumento por não ser hipótese elencada no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, é possível a interposição de conflito de competência, o qual, nos termos dos arts. 951, caput, e 953, II, do CPC, pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo Juiz. Art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009. Súmula 267, do STF. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(Mandado de Segurança No 70070841069, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Redator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/05/2017).”

“Mandado de segurança. Via processual inadequada. Inviável mandado de segurança, a fim de se obter por vias oblíquas o mesmo resultado de recurso, adequado e específico para eventual divergência ou intenção de desafiar o que restou decidido. Emprego do “writ” como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Súmula 267 do E. STF. Extinção do processo, sem julgamento de mérito, indeferida a inicial, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/09.”
(TJ/SP - Mandado de Segurança Cível no 2093701-20.2019.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares Levada, 26.08.2019) (grifei).

Nota-se, portanto, que a propositura do presente remédio constitucional contra ato judicial constitui medida excepcional e não pode ser adotada como sucedâneo de Recurso, como elucida a Súmula 267 do STF.

Em conclusão, ausente qualquer ato ilegal ou com abuso de poder por parte da autoridade, dita coatora, incabível o ‘
mandamus’
.

Com essas considerações, em razão de ausência de direito líquido e certo a ser tutelado,
denega-se a segurança.

É como voto.
VOTO

Sabe-se que o mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, com previsão no art. 5o, LXIX, da CF destinado a proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou praticados com abuso de poder por parte de autoridades públicas ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Atualmente tem seu processamento regulado na Lei no 12.016/2009.

No caso específico, observa-se que sob alegação de ausência da presença de interesses coletivos na demanda possessória no
32727-81.2015.811.0041, os
Impetrantes pretendem a modificação da competência.

Ocorre que
a competência do Juízo
da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, apontada autoridade coatora, está regulamentada na Resolução no 11/2017/TP, que tem a seguinte redação:

“Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados, bem como cartas precatórias cíveis de sua competência.”

Assim, para aferir a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, necessário investigar se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais, ainda que os interesses não sejam coletivos, mas individuais homogêneos, isto é, de grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum, circunstância presente na ação possessória 32727-81.2015.811.0041.

Assim se diz, porque fora realizado um estudo de situação da área litigiosa pela Polícia Militar em 10/09/2015,
ocasião em que foram constatadas instalações rústicas de 17 (dezessete) barracos de madeira, alguns inacabados e que, somente 2 (dois) possuíam famílias, enquanto os demais eram ocupados aos finais de semana
.

Os dados colhidos pela Polícia Militar apontam para a existência de conflito de contorno coletivo que justifica a competência do Juízo Especializado da Vara Agrária para o regular processamento da demanda possessória.

Não fosse suficiente, pondera-se que os Impetrantes tinham
institutos processuais adequados para dar combate às decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário, inclusive e especialmente no que tange a suposta incompetência, a exemplo do disposto nos artigos 674 e seguintes, bem como 951, 953 e 996, todos do CPC, mas optaram por promover a presente ação que, como se sabe, não é sucedâneo de recurso ou incidentes processuais.

Mutatis Mutandis, a jurisprudência:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Não cabe a impetração do mandado de segurança contra decisão judicial que, de ofício, declina da competência relativa. 2. Inviável a impetração do mandado de segurança, pois não demonstrado direito líquido e certo, nem a ilegalidade ou abuso do ato da autoridade apontada como coatora. Precedente deste Tribunal. 3. Existência de recurso apropriado: conflito de competência.
SEGURANÇA DENEGADA, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDIA A SEGURANÇA.”
(Mandado de Segurança, No 70073803371, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Redator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 29-11-2017) (grifei)

“MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Descabe mandado de segurança contra decisão que declinou de ofício da competência territorial, uma vez que, embora seja inadmissível a interposição do agravo de instrumento por não ser hipótese elencada no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, é possível a interposição de conflito de competência, o qual, nos termos dos arts. 951, caput, e 953, II, do CPC, pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo Juiz. Art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009. Súmula 267, do STF. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(Mandado de Segurança No 70070841069, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Redator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/05/2017).”

“Mandado de segurança. Via processual inadequada. Inviável mandado de segurança, a fim de se obter por vias oblíquas o mesmo resultado de recurso, adequado e específico para eventual divergência ou intenção de desafiar o que restou decidido. Emprego do “writ” como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Súmula 267 do E. STF. Extinção do processo, sem julgamento de mérito, indeferida a inicial, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/09.”
(TJ/SP - Mandado de Segurança Cível no 2093701-20.2019.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares Levada, 26.08.2019) (grifei).

Nota-se, portanto, que a propositura do presente remédio constitucional contra ato judicial constitui medida excepcional e não pode ser adotada como sucedâneo de Recurso, como elucida a Súmula 267 do STF.

Em conclusão, ausente qualquer ato ilegal ou com abuso de poder por parte da autoridade, dita coatora, incabível o ‘
mandamus’
.

Com essas considerações, em razão de ausência de direito líquido e certo a ser tutelado,
denega-se a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021